Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720601-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Nunes Escórcio Lima Moura contra a decisão que atribuiu a ela o ônus de pagar os honorários periciais em cumprimento de sentença. A agravante relata que o agravado foi intimado para pagar o débito e permaneceu inerte. Sustenta que o ônus do pagamento dos honorários periciais devem ser suportados pelo devedor sucumbente na ação de conhecimento e que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as verbas posteriores ao julgamento de mérito devem ser custeadas pela parte vencida. Defende que o devedor deve proporcionar todos os meios necessários e/ou indispensáveis para liquidar a sua dívida com a maior brevidade possível, seja fornecendo toda e qualquer documentação a ser analisada, seja arcando com eventuais custos indispensáveis, como são, no caso concreto, os honorários do perito judicial. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 59338461). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que atribuiu a agravante o ônus de pagar os honorários periciais em cumprimento de sentença. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil dispõe que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A distribuição do ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais prevista no art. 95, caput, do Código de Processo Civil incide apenas na fase de conhecimento. O dispositivo legal acima mencionado deve ser interpretado em conjunto com o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual o custeio da prova pericial necessária para o cumprimento de sentença transitada em julgado recai sobre a parte vencida. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.[1] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados em mesmo sentido. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. RESP 1.274.466/SC. REPERCUSSÃO GERAL. ENCARGO DO DEVEDOR. OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVIDÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. 2. Havendo informação nos autos da inatividade da empresa e que a quase totalidade dos documentos pretendidos pelo exequente podem ser por ele obtidos com pesquisas na Junta Comercial, site da Receita Federal etc., não há motivos para postergar o andamento do processo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1838833, 07497107320238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ACORDO COM O DETERMINADO NA ORIGEM. AGRAVO PROVIDO. 1 - A distribuição dos ônus da sucumbência no processo de conhecimento se refere ao pagamento de todas as despesas e custas do processo, entre as quais se incluem os honorários periciais. 2 - Estabelecida a sucumbência recíproca, no título judicial que embasa a liquidação, com a distribuição de ônus em partes iguais, o adiantamento dos honorários periciais, em sede de cumprimento, deverá seguir o mesmo raciocínio, sendo incabível, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, impor a distribuição dos ônus de forma diversa da constante do título judicial. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1383097, 07262858520218070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se dos autos que o agravado foi a parte vencida no processo de conhecimento, que deu origem ao cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1274466, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 14.5.2014, DJe 21.5.2014.